Tribunal: TJSP
Processo: 0000008-39.2016.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Penitenciária. Ré flagrada em poder de 192,98 gramas de maconha, acondicionados em sua cavidade vaginal, sendo abordada no interior do presídio, na fila de visitantes. Recurso ministerial. Pleito de consideração da causa de aumento. Possibilidade. Magistrado sentenciante que se olvidou de referida circunstância. Readequação das penas. Recurso defensivo. Pleito de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Penitenciária. Ré flagrada em poder de 192,98 gramas de maconha, acondicionados em sua cavidade vaginal, sendo abordada no interior do presídio, na fila de visitantes. Recurso ministerial. Pleito de consideração da causa de aumento. Possibilidade. Magistrado sentenciante que se olvidou de referida circunstância. Readequação das penas. Recurso defensivo. Pleito de determinação de regime aberto. Possibilidade. Bases fixadas nos mínimos legais e redutor reconhecido em seu patamar máximo. Regime aberto e pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Ré primária e possuidora de bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior gravame. Provimento ao recurso defensivo. Parcial provimento ao apelo ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000008-39.2016.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante/apelado
GRAZIELE REGINA DOS SANTOS TRINDADE BELEMER, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo, provendo-se parcialmente o apelo ministerial, para condenar
Graziele Regina dos Santos Trindade Belemer como incursa no artigo 33, caput e §
4o, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial aberto, mantendo-se a
substituição da pena corporal e o restante da r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-39.2016.8.26.0673 -Voto no
2
Apelação no 0000008-39.2016.8.26.0673
Comarca: Flórida Paulista
Apelantes: Graziele Regina dos Santos Trindade Belemer e
Ministério Público
Advogado: Erika Midori Ide
VOTO No. 21.822
Tráfico ilícito de entorpecentes. Penitenciária. Ré flagrada em
poder de 192,98 gramas de maconha, acondicionados em sua
cavidade vaginal, sendo abordada no interior do presídio, na fila
de visitantes. Recurso ministerial. Pleito de consideração da causa
de aumento. Possibilidade. Magistrado sentenciante que se olvidou
de referida circunstância. Readequação das penas. Recurso
defensivo. Pleito de determinação de regime aberto. Possibilidade.
Bases fixadas nos mínimos legais e redutor reconhecido em seu
patamar máximo. Regime aberto e pena privativa de liberdade
substituída por restritivas de direitos. Ré primária e possuidora de
bons antecedentes. Quantidade de droga que não justifica maior
gravame. Provimento ao recurso defensivo. Parcial provimento ao
apelo ministerial.
O MM. Juiz a quo, Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira, da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista, em sentença
datada de 20/09/2019 (fl. 368), julgou procedente a ação penal para
condenar Graziele Regina dos Santos Trindade Belemer como
incursa no artigo 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial
semiaberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual período, e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo.
O
órgão
ministerial,
irresignado
com
o
decisum, apresentou as razões de apelação, requerendo a incidência
da causa de aumento constante do artigo 40, inciso III, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-39.2016.8.26.0673 -Voto no
3
11.343/06, o afastamento da minorante, a imposição de regime inicial
fechado e, por fim, a não substituição da pena corporal.
Insurge-se a defesa, igualmente, em face da
decisão, requerendo seja determinado o regime inicial aberto.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação defensiva, provendo-se parcialmente o recurso ministerial.
É o relatório.
A acusada foi condenada em 1a instância
porque, no dia 21 de novembro de 2015, por volta das 10h30, no
interior da Penitenciária localizada na Estrada Vicinal Kitchiro Hatori,
Bairro Agrelo, cidade e comarca de Flórida Paulista-SP, trazia consigo
e tinha em depósito, para fins de tráfico, duas porções de maconha,
com peso líquido total de 192,98 gramas, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação provisório de fls.
07/11.
Restou suficientemente comprovado, sob o
crivo do contraditório, pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos policiais civis Luciana Maria Teixeira Naoe e Israel
Pereira Coutinho, corroborados pela confissão da acusada, que
Graziele, na condição de visitante a reclusos da Penitenciária de
Flórida Paulista, escondia em sua cavidade vaginal as duas porções
de maconha para fins de fornecimento aos detentos.
Razão assiste ao órgão ministerial quanto ao
reconhecimento da causa de aumento constante do artigo 40, inciso
III, da Lei 11.343/06, silenciando o magistrado sentenciante a respeito,
o que tudo indica que se olvidou de considerar referida circunstância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-39.2016.8.26.0673 -Voto no
4
A recorrida foi abordada no interior da
penitenciária, na fila de visitantes e, após conduzida ao banheiro pela
policial Luciana, retirou de sua cavidade vaginal a porção de
maconha.
Readequando-se as penas, na primeira fase,
as basilares foram determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes. A confissão não será valorada porque as penas já se
encontram nos menores patamares legalmente admitidos (Súm. 231,
STJ).
Na terceira fase, presente a causa de aumento
inserta no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, as penas são
majoradas à fração de um sexto, perfazendo 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa.
Além de comprovada a primariedade e os bons
antecedentes da acusada, inexistem nos autos elementos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor,
tendo agido com acerto o juízo a quo nesse sentido.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, a causa de diminuição foi corretamente aplicada à fração
máxima de dois terços, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano,
11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.
A pena privativa de liberdade deve ser
cumprida em regime aberto, considerando o quantum de pena
aplicado.
Malgrado o recurso interposto pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000008-39.2016.8.26.0673 -Voto no
5
acusatório, tendo em vista a quantidade de droga e as condições
pessoais favoráveis da ré, irretocável a fixação das basilares nos
mínimos legais, a incidência da benesse em sua maior extensão e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não há
elementos nos autos que justifiquem maior recrudescimento das
penas, tampouco pela quantidade das substâncias apreendidas.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso defensivo, provendo-se parcialmente o
apelo ministerial, para condenar Graziele Regina dos Santos
Trindade Belemer como incursa no artigo 33, caput e § 4o, c.c. o
artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial
aberto, mantendo-se a substituição da pena corporal e o restante da r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator